Tribunal: TJDFT
Processo: 0741972-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0741972-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINALVA MARTINS LOPES DE REZENDE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da inércia da parte embargante, que deixou de se manifestar acerca do interesse na proposta de acordo formulada pelo Distrito Federal, mantenha-se a suspensão do processo. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA